Tribunal: TJES
Processo: 5007761-82.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007761-82.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: PEDRO GONCALO DOS SANTOS
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5007761-82.2022.8.08.0048

EMBARGANTE:

BANCO PAN S.A.

EMBARGADO:

PEDRO GONCALO DOS SANTOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO RECONHECIDO. TÓPICO EVIDENTEMENTE DISCUTIDO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. CONHECIDO OS EMBARGOS. EMBARGO NÃO ACOLHIDO. CONDENAÇÃO EM MULTA DE 2% DO VALOR DA CAUSA.

RELATÓRIO

BANCO PAN S.A.
, opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID nº 3861057, que de parcial provimento ao recurso inominado de ID nº 3336314.

Requer o acolhimento dos embargos, para sanar suposta omissão contida no acórdão, posto que, segundo o embargante, não há pedido de conversão de tele saque em empréstimo consignado por parte do embargado, sendo
extra petita
em tal ponto, tanto a sentença proferida pelo juízo de piso quanto o acórdão, que supostamente se omitiu ao não se pronunciar sobre esse fato e, por fim, manteve a sentença.

Em contrarrazões, a parte embargada alega a existência de embargos protelatórios, pugnando a incidência de multa de 2%, além de pleitear pela inexistência de omissão e manutenção do acórdão.

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (art. 48, Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.023, CPC).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração.

Quanto ao mérito, pleiteia o embargante esclarecer a decisão colegiada vergastada mediante embargos declaratórios, haja vista que houve suposta omissão em certo pedido feito pela parte embargante em sede de Recurso Inominado.

Pois bem, analisadas as alegações da parte embargante, no que se pauta a respeito da omissão quanto à preliminar do Recurso Inominado, de julgamento
extra petita
pelo juízo
a quo
, não as vislumbro. O referido pedido foi patentemente atacado, sendo o assunto notória e expressamente deliberado no acórdão vergastado, c
omo pode-se retirar do voto do acórdão em ID nº 3861057:

Arguiu, também, preliminar de julgamento extra petita, no entanto, nota-se que o juízo de piso converteu o contrato objeto da lide no que o consumidor tinha interesse em contratar, e por ausência de informação veio a contratar produto diverso, assim, não há falar em sentença extra petita, visto que
o julgador decidiu em conformidade com os limites da lide
.

Assim, REJEITO as preliminares arguidas e adentro ao mérito.

Quanto à omissão a ser questionada por Embargos de Declaração, nas palavras de RODRIGO MAZZEI, esta restará configurada:

[...] toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

Cristalino, portanto, que o assunto fora analisado, debatido, e, posteriormente rejeitado.

O que se percebe, entretanto, a partir da observação do tópico atacado pelos embargos declaratórios, é que o embargante não visa esclarecimento da decisão proferida em acórdão, dado que é evidente que o assunto foi deliberado, mas sim busca rediscutir os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte.

Percebendo-se a clareza do acórdão, não antevejo outro entendimento senão que o embargante enseja, com os presentes embargos, protelar a demanda, pelo qual vislumbro a necessidade de CONDENAR a parte embargante ao pagamento de multa que estabeleço na quantia de 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Portanto, após analisar os autos, entendo que os presentes Embargos de Declaração não merecem acolhimento, bem como, por serem manifestamente protelatórios, deve a parte embargante ser condenada em multa de 2% (dois por cento) do valor da causa.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão (ID nº 3861057).

Ademais, diante a característica manifestamente protelatória dos presentes embargos,

CONDENO a parte embargante a pagar multa na quantia de 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)